Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o,do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$11.201,00 (onze mil duzentos e um reais), a título de indenização por danos materiais. Na mesma oportunidade julgou improcedente o contraposto. O juízo de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, eis que deixou de demonstrar que o valor ajustado para a prestação dos serviços de confecção de esquadrias de alumínio corresponderia a R$ 44.955,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Do mesmo modo, deixou de apresentar qualquer documento hábil a comprovar que o custo da mão de obra corresponderia a 35% (trinta e cinco por cento) do valor do material. Entendeu, ainda, que os elementos probatórios apresentados pelos autores/recorridos são suficientes para evidenciar que o valor total do contrato seria de R$ 59.248,00 (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais).
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que jamais anuiu à proposta no valor de R$ 59.248,00 (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais), conforme alegado na petição inicial. Afirma que foi ajustada a execução de um contrato cujo valor global teria sido fixado em R$ 47.239,00 (quarenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais), montante que alega ter sido integralmente quitado. Aduz, ainda, que não houve o devido cumprimento do dever de informação por parte dos recorridos, uma vez que o contrato verbal não teria sido celebrado nos moldes descritos na inicial, tampouco teria sido apresentado orçamento prévio detalhado, especificando o valor da mão de obra, o custo dos materiais, as condições de pagamento e o cronograma de execução dos serviços.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido contraposto. Requer, ainda, a condenação dos recorridos por litigância de má-fé.
5. Contrarrazões apresentadas no ID.73831981. O recorrido, G.A.V., refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.
IV – RAZÕES DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
8. No caso em análise, verifica-se que nenhuma das partes logrou se desincumbir integralmente do ônus processual que lhe competia. Tratando-se de contrato verbal de prestação de serviços, inexistem cláusulas expressas que delimitem, de forma precisa, a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nesse contexto, tanto a cobrança formulada pelos recorridos na petição inicial quanto aquela deduzida pela recorrente no pedido contraposto carecem de respaldo probatório. Com efeito, à luz dos elementos constantes nos autos, não é possível aferir com segurança os parâmetros pactuados à época da contratação. Ao revés, o que se extrai das provas é a existência de múltiplos vínculos obrigacionais entre as partes, permeados por tratativas imprecisas, informais e marcadas por considerável confusão (ID 73831965).
9. Conforme já consignado na sentença, é incontroverso nos autos o pagamento das seguintes quantias: R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), referentes ao material de alumínio; R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), relativos aos vidros; R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a título de vidros temperados; e R$ 11.939,00 (onze mil, novecentos e trinta e nove reais), pagos diretamente ao recorrido.
10. Todavia, as demais alegações trazidas pelas partes carecem de comprovação nos autos, em razão da informalidade que permeou a contratação. Assim, diante da ausência de elementos probatórios mínimos e do descumprimento do dever de informação por parte do fornecedor do serviço, nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
11. No que se refere ao pedido contraposto, pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos, concluo que também deve ser julgado improcedente.
12. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele altera a verdade dos fatos. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
13. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que as partes tenham dolosamente transgredido os referidos princípios, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
V – DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Mantidos os seus demais termos.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 80 e 373, ambos do Código de Processo Civil.
Art. 6o, inc. III, o Código de Defesa do Consumidor.